Tribunal: TJDFT
Processo: 0752086-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em Ação de Busca e Apreensão com cláusula de alienação fiduciária, deferiu liminar para determinar a busca e apreensão de veículo, ID 22099465 - Pág. 2. O Agravante sustenta a necessidade de revogação da decisão, bem como deduz pedido liminar. Inicialmente, pugna pela concessão da justiça gratuita. Em suas razões recursais, pretende a revogação da decisão liminar e, posteriormente, a determinação de devolução do veículo. Discorre sobre a relação consumerista das partes e que houve falha na prestação dos serviços pelo Agravado. Narra que por duas ocasiões solicitou a suspensão do contrato de financiamento com a instituição financeira em razão da pandemia causada pelo Covid 19, tendo recebido em atraso os boletos referentes ao pagamento dos meses de agosto e seguintes. Aduz que por própria deficiência do Agravado e a greve dos correios, ocorrida em setembro do corrente ano, acarretaram o atraso da parcela que ensejou a mora. Mesmo diante de tal situação, procedeu ao pagamento das parcelas posteriores, restando demonstrado a aceitação e concordância do Banco com a continuidade do contrato firmado entre as partes. Cita vários protocolos referentes as solicitações realizadas para envio do boleto do mês de setembro, concluindo que tomou todas as providências para não incorrer em mora. Ressalta que a notificação extrajudicial expedida para o endereço do Agravante não foi por ele assinado, eis que a assinatura que consta na respectiva notificação não lhe pertence. Defende ausência de configuração da mora, pois o pagamento da dívida se deu antes do manejo da ação. Narra que procedeu ao pagamento da dívida que estava em atraso, com o depósito da parcela em juízo, o que seria suficiente para afastar a mora. Conclui que, em razão do pagamento do valor atrasado, é de rigor que se entenda que a ação deveria ter continuidade, ante a perda do objeto, com posterior recolhimento do mandado de busca e apreensão em face do agravante, sendo necessário revogar a decisão liminar. Afirma que a obrigação quanto ao pagamento da integralidade da dívida como requer o agravado não significaria em purgar a mora, mas sim quitar o débito total da obrigação. Alega estarem presentes a fumaça do bom direito, notadamente porque houve a quitação das parcelas antes do manejo da ação, e o perigo da demora, eis que já implementada a apreensão do veículo. Tece considerações sobre a pandemia, ressaltando ser autônomo e ter vivenciado enormes prejuízos econômicos. Ressalta que a concessão do pedido liminar até o julgamento final do agravo e da ação original não trará nenhum tipo de prejuízo para o agravado, pois ele detém todos os dados do agravante e haverá a continuidade do pagamento das parcelas que ainda estão a vencer. Ao final, pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, pugna por sua revogação. Ausente preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, com efeitos apenas para este recurso, considerando que o pedido do benefício ainda não foi examinado nos autos de origem. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não tem como prosperar. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da decisão agravada, que foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. Expeça-se o mandado de busca, apreensão e depósito do veículo. A parte ré dispõe do prazo legal de cinco (5) dias, contado da execução (cumprimento) da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado. Depois de cumprida a medida liminar, cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para apresentar sua resposta no prazo legal de quinze (15) dias, contado da data da execução (cumprimento) da medida liminar, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. A realização de medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, fica desde já autorizada ao oficial de justiça encarregado do cumprimento do respectivo mandado, mas ao seu critério motivado e sob sua responsabilidade. Nos termos do art. 85, §1.o, do CPC/2015, arbitro honorários em prol do ilustre advogado do credor equivalentes a dez por cento (10%) sobre o montante devido, em caso de pronto pagamento. Enfim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas disponibilizados a este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados. Cumpra-se. Não obstante as alegações acerca de irregularidade na constituição em mora em face de notificação extrajudicial inválida, pois assinada por pessoa diversa, a comprovação da mora poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ex vi do § 2 do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, in verbis: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)G.N. A respeito da inexistência de mora, sob o argumento de que o pagamento da dívida se deu antes do manejo da ação, verifica-se que as alegações sequer são verossímeis. O depósito judicial da parcela em atraso se deu em 10/12/2020, ID 2216291, quando o Agravante já havia sido citado e o bem objeto dos autos originários apreendido, certidão de ID 22098603. Ausente, também, probabilidade de direito quanto as afirmações de que o depósito da parcela em atraso, realizado em juízo, seria suficiente para afastar a mora. Isso porque o C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 722, assentou que "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (Esp 1418593/MS, Relator do Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). Por fim, quanto à ocorrência ou não de falha na prestação dos serviços prestados pelo Agravado, a questão demanda dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte e a necessária instrução probatória, comprovar a ineficiência da Agravada. Impende observar que o exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para análise de assuntos não tratados na decisão. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. Tecidas tais considerações, a um primeiro e provisório exame, a Decisão agravada merece ser mantida, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator